Tribunal: TJDFT
Processo: 0729503-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. REPOUSO NOTURNO. ARROMBAMENTO. SUBTRAÇÃO DE COCOS VERDES. BENS DE PEQUENA RELEVÂNCIA ECONÔMICA. RES FURTIVA RESTITUÍDA. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA. ATIPICIDADE MATERIAL. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal estabeleceu os seguintes requisitos objetivos para reconhecimento do princípio da insignificância: i) ofensividade mínima da conduta; ii) ausência de periculosidade social da ação; iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e, iv) inexpressividade da lesão jurídica causada.
2. A jurisprudência tem aplicado o entendimento de que a presença de circunstâncias qualificadoras não obsta o reconhecimento da atipicidade da conduta no delito de furto, porque a pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando conjuntamente os aspectos relevantes da conduta imputada, como o valor irrisório do bem furtado, a primariedade do agente e a ausência de violência ou de grave ameaça.
3. A existência de maus antecedentes, por si só, não deve afastar a aplicação do princípio da insignificância se o objeto furtado tem baixo valor econômico e/ou sentimental, consideradas também a inexistência de periculosidade social da ação e o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, devendo prevalecer o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à liberdade, insculpidos no art. 5o da CRFB.
4. Recurso conhecido e não provido.